Tribunal: TJMT
Processo: 1017223-83.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017223-83.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 048.552.812-63 (APELANTE), DEIVID HUNAS PESSOA - CPF: 071.037.211-65 (APELANTE), LUIZETE PEREIRA CAMPOS SOBRINHA DA SILVA - CPF: 979.951.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RESENDE DE SOUZA - CPF: 001.655.031-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID HUNAS PESSOA - CPF: 071.037.211-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
PEDIDO DEFENSIVO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXAME DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OMISSÃO DA SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO QUADRO JURÍDICO. NECESSIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO
PARQUET
. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar a apelante pela prática do art. 33,
caput
,
c
.
c
art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, do mesmo diploma, fixando a pena definitiva
de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de dias-multa. A defesa sustenta omissão da sentença quanto ao pedido, formulado em alegações finais, de remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal e adequação da apelação para impugnar a omissão judicial quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação de pena em patamar inferior a 4 anos, impõe a abertura de vista ao órgão ministerial para manifestação fundamentada sobre a possibilidade de oferecimento do acordo.

III. Razões de decidir:

1. A apelação constitui via adequada para impugnar sentença que deixa de apreciar pedido defensivo oportunamente formulado, pois a ausência de pronunciamento judicial sobre questão relevante configura vício impugnável nos termos do art. 593, I, do CPP.

2. O interesse recursal subsiste quando a parte busca providência jurisdicional útil e necessária consistente na apreciação de pleito não examinado pelo juízo sentenciante.

3.
O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 altera o panorama jurídico do caso e torna necessária nova análise ministerial sobre a viabilidade, em tese, do ANPP, consideradas a nova moldura sancionatória e as premissas fixadas na sentença.

4. O ANPP não constitui direito subjetivo da defesa nem pode ser imposto pelo Poder Judiciário, mas a superveniência de circunstância juridicamente relevante impõe ao Ministério Público o dever de examinar, de forma motivada, a possibilidade de sua propositura.

5. A manifestação ministerial contrária ao acordo por ocasião do oferecimento da denúncia não supre a necessidade de nova análise quando fundada em enquadramento jurídico anterior, superado pela sentença que reconhece o tráfico privilegiado.

6. A remessa dos autos ao Ministério Público não invade sua autonomia funcional, pois apenas assegura o regular desenvolvimento do procedimento legal e preserva, inclusive, o mecanismo de controle interno previsto no art. 28-A, § 14, do CPP.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a análise do ANPP mesmo após a sentença condenatória, quando a readequação jurídica do fato ou o reconhecimento do tráfico privilegiado tornam, em tese, possível o exame do instituto à luz do art. 28-A do CPP
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A omissão da sentença quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP autoriza impugnação por apelação, por configurar questão relevante não apreciada pelo juízo de origem. 2.
O reconhecimento do tráfico privilegiado, com repercussão no requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP, impõe a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação fundamentada sobre a viabilidade, em tese, do acordo.
3. A determinação judicial de remessa dos autos ao
Parquet
para exame do ANPP não obriga a celebração do acordo e não viola a autonomia funcional ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
art. 593, I, e art. 28-A,
caput
e § 14, do CPP; art. 33,
caput
e § 4o, e art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 964.717. TJMT – N.U 0005913-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 10/02/2026, pub. em 24/02/2026. TJMT – Apelação n. 0006800-60.2020.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/02/2024, pub. em 26/02/2024. TJMT – Apelação n. 0007780-07.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/09/2024, pub. em 23/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA

contra a decisão pr
oferida
pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-l
a
à pena definitiva
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos
,
além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
pela prática art. 33,
caput
,

c
.
c
art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, do mesmo diploma
,
conforme Id.
346770949
.

Em suas razões
(Id.
346770966
)
, a defesa sustenta que houve omissão na sentença quanto ao pedido formulado em alegações finais para que, caso fosse reconhecido o tráfico privilegiado, os autos fossem remetidos ao Ministério Público para análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Argumenta que a nova situação jurídica, com pena inferior a
0
4
(quatro)
anos, impõe a reanálise da viabilidade do benefício, conforme jurisprudência do STJ e deste Sodalício.

O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento por ausência de interesse e inadequação da via. No mérito, pugnou pelo desprovimento, alegando que o ANPP é faculdade do
Parquet
e que o crime em questão possui gravidade concreta incompatível com o instituto
(Id.
346770968
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a

R
osana
M
arra
, opinou
pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso

(Id.
352144888
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição
da decisão do juízo de origem
:

(...).
À luz dos fatos e fundamentos delineados oralmente,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para:

a) CONDENAR a acusada
Cleidiane
Rodrigues de Sousa como incursa nas sanções do art. 33, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006;
b) ABSOLVER o acusado Deivid Hunas Pessoa da imputação prevista no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

DOSIMETRIA DE PENA DA DENUNCIADA CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta

Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se

que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado

negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à

espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal,

deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o
enfoque
da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar,

dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como

verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel.

Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora

Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente
.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob

o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em

relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas

em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais

que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.”

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em

16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne

elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em

relação à condenada.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal

violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da

dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da

pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011).

Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do

tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento,

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa

que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR,

Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe

01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão

para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer

circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer

elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há qualquer circunstância judicial

desfavorável à ré, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 anos de reclusão e

500 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem

consideradas. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a

prática do delito na etapa inquisitorial, reconheço a circunstância atenuante

prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, mas deixo de diminuir a pena

aplicada por força do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que restou comprovada a prática

do crime nas dependências do estabelecimento prisional, reconheço a causa

de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e

aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em
05 anos e 10 meses

de reclusão e 583 dias-multa
. Por
outro lado, reconheço a causa de diminuição

prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo

pelo qual fixo a pena em
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias
-
multa
.

Assim,
fixo a pena em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão

e 194 dias-multa
.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos

do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos

que evidenciam a capacidade econômica da ré,
fixo o valor unitário da pena

de multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente à época do

fato
, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44

do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da

medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após

analisadas as condições econômicas da ré, substituo a pena privativa de

liberdade por:
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, a serem fixadas pelo Juízo

da Vara da Execução Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
ABERTO
,

nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Diante do
quantum
da pena aplicada e do regime inicial diverso

do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao

disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em caso de

recurso,
DEFIRO
à ré o direito de recorrer em liberdade
.

Expeça-se alvará de soltura em favor de CLEIDIANE

RODRIGUES DE SOUSA (QUE SE ENCONTRA EM PRISÃO DOMICILIAR),

colocando-a em liberdade, salvo se por outras razões deva permanecer

presa.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Proceda-se às comunicações previstas nas normas da douta Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGCGJ/MT). Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais. Havendo outros objetos lícitos apreendidos vinculados
à
presente ação penal e ainda não restituídos, proceda-se à devida restituição, na forma

da lei. Decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da publicação desta decisão que determinou a restituição, sem que os objetos tenham sido reclamados pelos interessados, e conheço a disposição voluntária do direito de propriedade e reverto os bens em favor do FUNAD, nos termos do art. 63, inc. II, § 6o, da Lei de Drogas. Todavia, tratando-se de bens inservíveis, decorrido o prazo legal, determino a imediata destruição.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que seja incluído o nome dos réus no rol dos culpados; comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88; comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; intime-se a parte condenada para pagamento da pena de multa; expeça-se guia de execução penal definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente; e por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Sentença publicada em audiência. Registre-se e cumpra-se

(Após a intimação da sentença, neste ato)

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL PELA DEFESA QUANTO AO ACUSADO DEIVID HUNAS PESSOA E RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA QUANTO À RÉ CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA, em seus legais efeitos. Após a juntada das mídias da audiência de instrução e julgamento na sua integralidade, intime-se a defesa e, em seguida, o Ministério Público para, no prazo legal, apresentarem as razões e contrarrazões recursais, sucessivamente. Com a vinda das manifestações, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Sem prejuízo dessas providências, aguarde-se eventual recurso ministerial.

(Id.
346770949
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso.

I – Da
p
reliminar de
n
ão
c
onhecimento (
c
ontrarrazões
do Ministério Público
)

O Ministério Público
sustenta a inutilidade do recurso, afirmando que já houve manifestação contrária ao ANPP no oferecimento da denúncia e que a apelação não seria a via eleita para controle de atos ministeriais.

Sem razão a acusação.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a defesa, durante a audiência de instrução, requereu expressamente a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre o ANPP na hipótese de reconhecimento do tráfico privilegiado. O magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido a minorante e fixado a pena em patamar que, em tese, autoriza o acordo, silenciou sobre o pleito defensivo
, consistente na remessa dos autos ao órgão ministerial para análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal, na hipótese de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Desse modo, o interesse recursal mostra-se presente, porquanto a parte busca providência jurisdicional útil e necessária, qual seja, o pronunciamento judicial sobre questão efetivamente suscitada no momento processual oportuno e não apreciada pelo Juízo sentenciante.

A ausência de pronunciamento jurisdicional sobre questão relevante configura vício na sentença e autoriza sua impugnação por apelação, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal, não havendo falar em inadequação da via recursal eleita. Isso porque, além de caber à apelação submeter a matéria ao reexame do Tribunal, a providência postulada revela utilidade concreta, ao buscar manifestação do órgão acusador diante de contexto fático-processual superveniente, inexistente ao tempo do oferecimento da denúncia.

Ademais, embora o pedido consista na remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, permanece íntegra sua natureza jurisdicional, por se tratar de ato processual cuja determinação incumbe ao Juízo.

Portanto, rejeito a preliminar e conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – Do Mérito

A questão central cinge-se à necessidade de oportunizar ao Ministério Público a análise do ANPP após a prolação de sentença que reconhece a figura do tráfico privilegiado.

É cediço que o Acordo de Não Persecução Penal,
introduzido pela Lei n. 13.964/2019, tem natureza híbrida
,
material e processual,
circunstância que levou o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça a reconhecerem sua retroatividade benéfica nos processos em curso quando de sua entrada em vigor, desde que presentes os requisitos legais e inexistente o trânsito em julgado da condenação. O instituto busca conferir maior celeridade e racionalidade ao sistema punitivo, especialmente nos crimes de média gravidade.

Todavia, o próprioartigo 28-A
,
caput
, do CPP
estabelece, como condição objetiva para a celebração do acordo, que se trate de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos.

Com efeito, prevalece o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do réu, tampouco pode ser imposto
pelo Poder Judiciário, porquanto sua propositura se insere na esfera de atribuição do Ministério Público, titular da ação penal pública. Não obstante, sobrevindo circunstância que, em tese, autorize a incidência do instituto, cumpre oportunizar ao órgão ministerial natural a análise de seu cabimento, mediante manifestação fundamentada.

No caso, a apelante foi denunciada por tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional. Contudo, após a instrução processual e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a pena foi fixada em patamar que viabiliza a análise da incidência do instituto
despenalizador
.

O argumento ministerial de que a manifestação exarada no início do processo seria suficiente não prospera. A cota apresentada com a denúncia baseou-se em uma capitulação jurídica que impunha pena mínima de
0
5 (cinco) anos, o que vedava objetivamente o ANPP. Com a prolação da sentença e a fixação da reprimenda em patamar inferior a
0
4
(quatro)
anos, surge uma mutação no panorama jurídico que não pode ser ignorada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, sedimentou que:

(...).
O
reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, após desclassificação para tráfico privilegiado, impõe a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público (STJ,
AgRg
no HC n. 964.717).

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal quando sobrevém alteração juridicamente relevante no enquadramento do fato ou na resposta penal concretamente estabelecida, de modo a tornar, em tese, possível a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Seliente-se
que
a defesa requereu
,
expressamente, em alegações finais orais, a abertura de vista ao Ministério Público caso fosse reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Sobrevindo sentença condenatória com acolhimento do tráfico privilegiado e fixação da pena em patamar
inferior a 4 anos, instaurou-se quadro jurídico novo, apto a exigir manifestação ministerial atual, agora à luz das premissas efetivamente definidas no título judicial.

Não se está, com isso, a afirmar direito subjetivo da ré ao acordo, nem a substituir o juízo de conveniência técnico-jurídica do órgão ministerial. O que se reconhece é, apenas, a necessidade de saneamento da omissão sentencial e de restituição do curso procedimental adequado, com remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, de forma fundamentada, sobre a viabilidade, ou não, de oferecimento do ANPP.

Nesta esteira, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que a modificação do cenário fático-processual em juízo enseja novo dever de manifestação ministerial
. Vejamos:

(...).
3.
Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular “proceder
à
intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP)” (STJ, HC no 822.947/GO).

(...).

3.
A pena inferior a quatro anos, resultante da aplicação do tráfico privilegiado, autoriza o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mesmo após a sentença condenatória, quando houver readequação do enquadramento jurídico durante o processo.

(...).

(N.U 0005913-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)
(grifos meus).

(
...
).
o réu deveria ter sido denunciado e processado com base no crime de tráfico privilegiado - ou seja, considerando a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 -, situação em que o limite de apenamento se enquadraria no art. 28-A do CPP, abrindo espaço para a celebração do ANPP. No entanto, na instância original, por responsabilidade da acusação, esse aspecto não foi devidamente considerado na denúncia. É importante ressaltar que esse equívoco da acusação não pode prejudicar o réu, que foi vítima (e não causador) de excesso de acusação. Nesse contexto, enfatizo que não se está reconhecendo um direito subjetivo do réu à proposta do ANPP, mas sim realizando uma interpretação adequada do art. 28-A do CPP. Essa é uma condição jurídica inerente ao próprio
ANPP quando presente os requisitos para sua proposição, que deve ser devidamente considerada’ [STJ, HC n. 822.947-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.6.2023, DJE de 30.6.2023]’ (TJMT, Apelação n. 0006800-60.2020.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 26 de fevereiro de 2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO FÁTICA PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO PROMOVIDA PELO JUÍZO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O
PARQUET
SE MANIFESTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUSÃO PENAL – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
EMENDATIO LIBELLI
– PROVIDÊNCIA QUE NÃO REFLETE EM INVASÃO NA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO – PRECEDENTES STJ E TJMT – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS ALTORIZADORES DA ANPP – REMESSA DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1. Segundo entendimento das Cortes Superiores, em situações excepcionais, é possível a realização da
emendatio

libelli
em momento anterior à prolação da sentença, quando a subsunção típica causar prejuízos ao réu. No caso em questão, a impossibilidade de obtenção do benefício penal do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) resulta do enquadramento realizado originalmente na denúncia, o que inviabiliza a sua oferta, uma vez que o ANPP é aplicável apenas aos crimes com pena mínima inferior a 4 anos de reclusão, conforme disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

2. A atuação do juízo singular ao readequar a capitulação descrita na denúncia não visou obrigar o Ministério Público a ofertar a benesse, mas tão somente oportunizou as partes a possibilidade de celebração do acordo, diante do preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. Assim, é correto o envio dos autos ao Ministério Público, o qual, no uso de sua discricionariedade, poderá propor o ANPP se entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime’ (TJMT, Apelação n. 0007780-07.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento; 17 de setembro de 2024; data da publicação: 23 de setembro de 2024).

Friso, por necessário, que não se está a impor a celebração do acordo. Este Desembargador guarda profundo respeito pela autonomia funcional do Ministério Público e por sua titularidade privativa da ação penal pública. A decisão
de oferecer, ou não, proposta de ANPP insere-se na esfera de atribuição do
Parquet
, a quem compete avaliar, de forma motivada, a necessidade e a suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do CPP.

O que se assegura à ré, no caso concreto, é o direito de ver examinada sua situação jurídica à luz do quadro definido na sentença, especialmente após o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação da pena em patamar inferior a 4 anos. A remessa dos autos ao Ministério Público, portanto, não antecipa juízo positivo sobre os requisitos materiais do acordo, nem substitui a valoração ministerial quanto à adequação do instituto.

Embora o ilustre Promotor de Justiça tenha apresentado, em contrarrazões, fundamentos voltados à gravidade concreta da conduta e à alegada insuficiência do ANPP na hipótese, tais considerações devem ser formalmente examinadas pelo órgão ministerial competente à vista do quadro jurídico consolidado na sentença, com a correspondente motivação e com preservação das faculdades de contraditório e do mecanismo revisional previsto no art. 28-A, § 14, do CPP.

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser preservada em seus demais termos, ficando sustados, até a manifestação ministerial e ulterior deliberação do juízo de origem, apenas os atos executórios definitivos incompatíveis com a eventual incidência do art. 28-A do CPP, especialmente a inscrição no rol dos culpados, as comunicações decorrentes do trânsito em julgado, a expedição de guia de execução definitiva e a cobrança definitiva da multa penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA
para: (a) reconhecer a omissão da sentença quanto ao pedido defensivo de remessa dos autos ao Ministério Público para exame do Acordo de Não Persecução Penal; (b) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de vista ao Ministério Público para que se manifeste, de forma motivada, sobre a viabilidade de oferecimento do ANPP, à luz do quadro jurídico fixado na sentença; e (c) sustar, até essa manifestação e ulterior deliberação do juízo de
origem, apenas os atos executórios definitivos incompatíveis com a eventual celebração do acordo, preservados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026